Tribunal: STF
Processo: Rcl 65132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por André da Silva Ferreira contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010183-40.2021.5.03.0178), que não teria observado o decidido na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante ajuizou em face de sua ex-empregadora GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA, ação trabalhista que tramitou sob n.º 0010183- 40.2021.5.03.0178, perante a E. 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG. 



    Proferida a r. sentença de 1.º Grau, o reclamante teve deferido os benefícios da justiça gratuita. 



    Foram interpostos Recursos Ordinários pelas partes em junho de 2021 (quando ainda não havia sido julgada a ADI n.º 5766 por este C. Tribunal Constitucional), ocasião em que o reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita foi condenado ao pagamento da verba honorária, na forma do art. 791- A, § 4º, da CLT, nos seguintes termos: 



    [...]



    Referidos dispositivos estavam em plena vigência e na ocasião, o competente Recurso de Revista foi interposto. 



    Todavia, entre o protocolo do Recurso de Revista pelo reclamante e o seu julgamento, pelo E. Tribunal Regional do Trabalho, ocorreu o julgamento, por este C. Supremo Tribunal Federal, da ADI n.º 5.766/DF, em que foram declarados inconstitucionais o caput do art. 790-B e o § 4.º do art. 791-A, ambos da CLT. 



    Mesmo assim, em 07/12/2023, após a interposição de todos os recursos competentes, em decisão final de embargos de declaração em embargos declaratórios de agravo regimental, a r. 3ª Turma do TST, negou provimento ao recurso do reclamante em contrariedade a ADI n.º 5.766, mantendo-se sua condenação ao pagamento de referida verba honorária, ainda que beneficiário da justiça gratuita, mediante decote de seus créditos trabalhistas, destacando-se por fim o trecho do julgado:



    [...]



    Eis a razão da presente Reclamação: está havendo desobediência – pela C. 3.ª Turma do E. TST a uma decisão deste Tribunal Constitucional proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5766). 



    Neste esteio, portanto os fundamentos da presente Reclamação com o fim de fazer prevalecer o entendimento deste Pretório Excelso exarado no julgamento da ADI n.º 5766.”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a r. Decisão proferida pela E. 3ª Turma do TST, nos autos do processo n.º 0010183-40.2021.5.03.0178, determinando-se que seja proferida nova decisão, observando o entendimento da ADI 5.766/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



     O Tribunal Superior do Trabalho manteve acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho que, por sua vez, deixou de aplicar o precedente vinculante ora em análise, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor (eDoc. 18, fls. 15-16):



    “Assim, ainda que beneficiário da justiça gratuita, o reclamante deve arcar com o pagamento da verba honorária, a incidir sobre o valor correspondente aos pedidos julgados improcedentes. Destaco, também, que não cabe falar em declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017. Em primeiro lugar, porque esse Colegiado não reconhece qualquer inconstitucionalidade na norma celetista, mas, de toda sorte, tal análise não poderia ser feita nesta instância recursal, sob pena de violação ao princípio da reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. Além disso, as garantias constitucionais de isonomia, devido processo legal, acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita devem ser exercitadas em consonância com as normas processuais vigentes, inclusive as que fixam a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência, cuidando o legislador apenas de desestimular o exercício abusivo do direito de ação. Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da parte contrária. Lado outro, diferentemente do posicionamento adotado na origem (arbitrou honorários no valor de 5%), fixo o percentual dos honorários em 10%, o que, no entender da Turma, atende a critérios de razoabilidade e ponderação para remunerar trabalhos de igual natureza, e que deverá incidir sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença (no caso dos honorários devidos aos patronos do reclamante) ou sobre o valor atualizado do pedido julgado improcedente (no caso dos honorários devidos aos advogados da reclamada), a fim de que se mantenha um critério de isonomia entre as partes. Assim, nego provimento ao recurso da ré e dou provimento parcial provimento ao apelo do autor, nesses termos.”



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, cito trecho do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT […]



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    […]



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.”



    Destaque-se, o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o TST, ao deixar de analisar o tema, mantendo a condenação automática em honorários advocatícios ao beneficiário da justiça gratuita, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à ADI 5.766.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente